Tribunal: TJSP
Processo: 1016346-54.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária - Pretensão dos autores em declarar a nulidade de leilão extrajudicial de imóvel, nos termos da Lei 9.514/97 - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Resolução no 623/2013, art. 5o, III.3 – Matéria de Competência da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Redistribuição ao órgão competente, compreendido

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária - Pretensão dos autores em declarar a nulidade de leilão extrajudicial de imóvel, nos termos da Lei 9.514/97 - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Resolução no 623/2013, art. 5o, III.3 – Matéria de Competência da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Redistribuição ao órgão competente, compreendido entre a 25a e a 36a Câmaras de Direito Privado Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição